Tribunal: STF
Processo: Rcl 49126
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação. Destaco os seguintes trecho do ato agravado (eDOC 5):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Colégio Recursal de Araçatuba/SP, nos autos do Processo nº 1.311.742, que, ao negar provimento a agravo interno apresentado contra negativa de seguimento de recurso extraordinário, teria violado o decidido nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 e no RE 1.311.742, processo piloto do Tema 1137 da repercussão geral.



    Sustenta cuidar-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que a parte ora reclamada, policial militar do Estado de São Paulo, “pretende seja declarada a não incidência, à sua situação funcional, da norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal n. 173, de 27 de maio de 2020, que veda a contagem de tempo de serviço para fins quinquênios, sexta parte e licença-prêmio” (eDOC 1, p. 2).



    (...)



    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:



    (...)



    A reclamação, nesse contexto, não serve como sucedâneo recursal.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.”



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o decisum em questão não obstou o seguimento do recurso extraordinário pela falta de atendimento de pressupostos processuais ou de eventuais vícios formais, conforme preceitua o Tema 181/RG, mas tão somente aplicou a orientação do referido tema de repercussão geral sem quanto a ele emitir qualquer juízo de valor ou demonstrar as razões pelas quais entende que o tema alcançaria o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo na origem.”



    Ao final, insiste-se em reafirmar a existência de ofensa ao Tema Tema 1137 da sistemática da repercussão geral, bem como ao que decidido nas ADIs 6447, 6450, 6525 e 6442.



    A parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    Ao negar seguimento à reclamação, consignei que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte.



    Revendo o processo, ante a interposição do presente recurso, constato a existência de equívoco na decisão agravada. Na espécie, vejo que direcionei o esforço da análise processual ao exame de possível usurpação da competência desta Corte, em face da decisão que inadmitiu o agravo interno, quando, na realidade, a reclamação foi ajuizada sob fundamento diverso, qual seja, a existência de ofensa à autoridade das decisões desta Corte proferidas no RE 1.311.742, processo paradigma do Tema 1137 da sistemática da repercussão geral, bem como nas ADIs 6447, 6450, 6525 e 6442, sendo indicadas como decisões reclamadas o conjunto decisório emanado do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba e do Colégio Recursal daquele Município.



    Diante disso, o exame da lide não se restringe à apreciação de possível usurpação de competência do STF pela decisão que inadmitiu o agravo interno, como consignado na decisão agravada, mas ao exame de alegada ofensa às decisões paradigmáticas apontadas, supostamente realizado pela sentença, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba-SP, que julgou procedente a ação, e pelos demais atos decisórios que se seguiram, proferidos pelo Colégio Recursal de Araçatuba.



    Assim, chamo o processo à ordem e, tornando sem efeito a decisão agravada, passo a nova análise da reclamação:



    Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba-SP e do Colégio Recursal de Araçatuba, que ao declarar a inconstitucionalidade do art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/23020 e do acórdão que a manteve, teria violado o decidido nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 e no RE 1.311.742, processo piloto do Tema 1137 da repercussão geral.



    Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que a parte ora reclamada, policial militar do Estado de São Paulo, “pretende seja declarada a não incidência, à sua situação funcional, da norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal n. 173, de 27 de maio de 2020, que veda a contagem de tempo de serviço para fins quinquênios, sexta parte e licença-prêmio” (eDOC 1, p. 2).



    Em 1º.2.2021, foi proferida sentença pela qual o “pedido foi julgado procedente em primeira instância, tendo a r. Sentença, em sede de controle difuso, declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal n. 173/2020, determinando que o interstício de 28/05/2020 a 31/12/2021 seja considerado para fins de aquisição, pela parte autora, de adicionais temporais (quinquênios e sexta parte) e de licença-prêmio” (eDOC 1, p. 2).



    Os recursos que se seguiram não alcançaram a reforma do que decidido.



    Sustenta-se, em suma, que a constitucionalidade do art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020 “foi plenamente reconhecida por esta Corte” no julgamento dos processos paradigma invocados (eDOC 1, p. 8), razão pela qual requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e do conjunto decisório reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja respeitada a autoridade dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte.



    Aponta-se a existência de precedentes desta Corte nos quais reconhecida a existência de ofensa aos paradigmas aqui invocados.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Inicialmente, no que tange à alegada ofensa ao que decidido por esta Corte no RE 1311742, processo paradigma do Tema 1137, destaco que a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o cabimento da ação reclamatória pressupõe a existência de paradigma vinculante anterior à decisão apontada como reclamada.



    Na espécie, a sentença – decisão reclamada – foi exarada nos autos de origem em 1º.2.2021 (eDOC 2, p. 95), ao passo que esta Suprema Corte somente veio a proferir a referida decisão paradigmática em data posterior, ou seja, 16.04.2021.



    Logo, a presente reclamação se mostra inadmissível no que invoca como paradigma a decisão desta Corte no RE 1311742.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 44. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA.1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cabimento da reclamação com parâmetro em Súmula Vinculante pressupõe a existência do paradigma anteriormente à decisão impugnada. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 23619 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.5.2019). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PARADIGMA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39190 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.4.2021)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação constitucional. ADC nº 48/DF. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 48909 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2022)



    Não obstante, a ação merece prosseguir no que invoca a existência de ofensa às decisões das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525. No caso, as decisões pela qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma em questão foram proferidas com efeito ex tunc, uma vez que não houve a modulação de efeitos da decisão. Logo, em princípio, o efeitos atribuídos à decisão impõe a observância do que nela decidido pelo Supremo Tribunal Federal de ofício enquanto não transitado em julgado ou ao menos no âmbito da jurisdição ordinária.



    Ainda que a sentença seja anterior aos paradigmas, a decisão do recursos inominado data de 26 de março de 2021 (eDOC 2, p. 140) e dos Embargos de Declaração, de 30 de abril de 2021. Embora o recurso não tenha sido conhecido por questão processual, a questão constitucional fora devolvida. 



    E, no caso, as decisões paradigmáticas foram sintetizadas nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021)



    O Juízo de origem, por sua vez, assim apreciou a questão posta (eDOC 2, p. 88-95):



    “Procede o pedido. 



    A Lei Complementar 173/2020 instituiu o denominado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV 2 (Covid-19), alterando a Lei Complementar nº 101/2000, estabelecendo em seu artigo 8°, IX, de interesse nesta lide: 



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    ... 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 



    De fato, da leitura do dispositivo colacionado se verifica clara violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da CF/88, bem como cristalina contrariedade ao princípio da autonomia federativa estabelecida no art. 18 da CF/88.



    (…)



    Patente que o art. 8º da LC 173/2020 dispôs sobre matéria privativa do Poder Executivo em todas as suas esferas, de modo que se mostra flagrante o vício de iniciativa. 



    Ora, a referida LC regulamentou sobre regime jurídico de servidores de todos os Poderes do Estado, atingindo todos os entes da federação, em verdadeira usurpação de competência constitucional. Isso porque compete aos chefes do Executivo de todas as esferas, de forma privativa, dispor sobre criação e provimento de cargos, suas remunerações e, mais importante, o regime jurídico de seus servidores. 



    (…)



    Assim, tenho que a norma como posta, não bastasse seu vício legal original, ainda se mostra injusta e discriminatória para como funcionalismo público, que em muito tem contribuído com seus bons serviços para minorar os danos decorrentes da pandemia e ora eleitos como se responsáveis pela eventual carência de recursos públicos. 



    Impor restrições de forma ilegal não é operar solidariedade, mas antes oportunismo. 



    Embasado em norma inconstitucional, o Ato da Diretoria de Pessoal Boletim Geral PM 117, mostra-se nulo de pleno direito, não podendo surtir efeito. 



    Nestes termos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por LUIZ FERNANDO COLNAGUI ALCANTARA e o faço para declarar nulo o Ato da Diretoria de Pessoal Boletim Geral PM 117, assegurado à parte autora continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, extinto o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários nesta fase.”



    Cotejando a decisão reclamada com o que decidido por esta Corte nos paradigmas invocados, em juízo de delibação, há plausibilidade no que sustentado pela parte reclamante.



    Verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos.



    Destarte, sem prejuízo de uma nova análise da matéria, por ocasião do juízo de mérito, defiro a medida liminar pleiteada, nos termos do art. 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública do Foro de Araçatuba, nos autos do Processo 1020429-74.2020.8.26.0032. Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente